Tribunal: TJSP
Processo: 1011242-55.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
I- A baixa do gravame foi realizada após a distribuição da ação, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto neste ponto.
II- Inexistindo

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
I- A baixa do gravame foi realizada após a distribuição da ação, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto neste ponto.
II- Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha o autor, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer abalo emocional, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000679470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011242-55.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado MILTON MOTA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011242-55.2018.8.26.0309
1-Voto no 43.544
2
Apelação No 1011242-55.2012.8.26.0309
Apelante : BANCO ITAUCARD S/A
Apelado : MILTON MOTA MORAIS
Comarca: Jundiaí 3a Vara Cível
Juiz (a): Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio

V O T O No 43.544
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER,
COM
PEDIDO
DE
TUTELA

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

OBRIGAÇÃO
CUMPRIDA
NO
CURSO
DA
AÇÃO

PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO - INEXISTÊNCIA DE
DANOS MORAIS
IMPROCEDÊNCIA
RECURSO
PROVIDO.
I- A baixa do gravame foi realizada após a distribuição da
ação, devendo ser reconhecida a perda superveniente do
objeto neste ponto.
II- Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha o
autor, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido
qualquer abalo emocional, impõe-se o indeferimento do
pedido de compensação por danos morais. Recurso provido.
MILTON MOTA MORAIS propôs ação de obrigação de fazer,
com pedido de tutela frente à BANCO ITAUCARD S/A.
A r. sentença de fls. 208/210, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação, “para o fim de confirmar a liminar
concedida e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, corrigidos
desde a data da quitação do financiamento e com juros de mora desde
então, a título de danos morais. Dada a sucumbência recíproca, rateiam-
se as custas e despesas processuais, pagando o autor honorária
advocatícia de 15% ao advogado do réu e este, também, honorária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011242-55.2018.8.26.0309
1-Voto no 43.544
3
15% ao advogado do autor, calculadas sobre o valor da condenação
atualizado”.
Inconformado, apela o réu almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: a Instituição Financeira apelante somente
conseguiu efetivar o cancelamento do gravame em 23/08/2018, munido da
decisão judicial de fls. 36/37; sendo comprovada a impossibilidade de
efetivar a baixa do gravame sem ordem judicial, devido ao bloqueio de
cancelamento, não pode a Instituição Financeira apelante ser condenada
nos termos da r. sentença; a indenização por dano moral tem caráter
compensatório e não deve contemplar aspectos punitivos, de forma que o
recorrente não pode concordar com a condenação; o simples atraso na
baixa do gravame, não configura por si só dano in re ipsa; caso mantida a
indenização, o valor deve ser reduzido (fls. 213/221).
O apelado apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 239/243).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe dou provimento.
Conforme se depreende dos autos, o autor afirma que adquiriu
em 17/05/2015, o veículo marca Hyundai, modelo HB20, ano/modelo
2013/2014, placas FLI-2333, sendo parte do valor paga através de recursos
próprios e parte através de financiamento bancário junto a ré, em 48
parcelas mensais. A loja vendedora não entregou ao autor o documento de
transferência do veículo - DUT, o que levou o autor a ingressar com ação
de obrigação de fazer, objetivando a entrega do DUT, sendo a ação julgada
procedente, conseguindo o documento apenas em junho de 2018.
Alega o autor que, mesmo estando quitado o contrato de
financiamento junto a ré, desde dezembro/2017, “esta não procedeu com a
baixa no gravame que recai sobre o cadastro do veículo, o que impede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011242-55.2018.8.26.0309
1-Voto no 43.544
4
autor de licenciar o automóvel e também de transferi-lo para seu nome”.
Propôs a presente ação, visando o cumprimento da obrigação de baixa do
gravame, bem como reparação por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente, tendo o réu ofertado
recurso, que merece acolhida.
Como bem consta da r. sentença recorrida, após a quitação do
financiamento o banco réu tinha obrigação de efetuar a baixa do gravame,
e mesmo após solicitação do autor, não o fez.
Porém, após a distribuição da ação, cumpriu com a obrigação,
sem necessidade de expedição de ofício ao DETRAN por parte do juízo, o
que demonstra que sua alegação de impossibilidade de cumprimento da
obrigação não pode ser acolhida.
Portanto, neste tópico deve ser reconhecida a perda
superveniente do objeto, já que atendido o pedido do autor no curso da
ação, restando exclusivamente a questão referente à pretensão
compensatória referente ao dano moral.
O autor afirma que somente conseguiu o documento do veículo
junto à loja que fez a venda em junho/2018, e em 11.07.2018 já distribuiu
a ação contra o banco, sendo que o financiamento foi quitado poucos
meses antes.
Ocorre que a simples demora conferida nos autos para a baixa do
gravame não gera o direito à indenização por dano moral, mormente
porque não impediu ou prejudicou o uso do veículo de forma alguma, não
sendo demonstrado efetivo sofrimento a ultrapassar incômodos comuns
pela demora na prestação de serviços. No caso em testilha, não há
elementos nos autos que demonstrem tenha o recorrente sofrido alguma
espécie de lesão à sua personalidade em razão da demora na baixa do
gravame.
Com efeito, só deve ser reputado como dano moral a dor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011242-55.2018.8.26.0309
1-Voto no 43.544
5
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral.
Aliás, sobre o dano moral e inadimplemento contratual, salienta
Sérgio Cavalieri Filho, in “Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed.,
Malheiros Editores : São Paulo, 2005, p. 105/106.
“o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo
econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a
dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos
pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por
sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente
decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da
dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral”.
(...)
“O importante, destarte, para a configuração do dano moral
não é o ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma
mesma
agressão
pode
acarretar lesão em bem patrimonial e
personalíssimo, gerando dano material e moral. Não é preciso para a
configuração desse último que a agressão tenha repercussão externa, sendo
apenas indispensável que ela atinja o sentimento íntimo e pessoal de
dignidade da vítima. Eventual repercussão apenas ensejará o seu
agravamento”.
Neste sentido:
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral,
mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
(REsp no 606.382/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro César Asfor Rocha,
DJ de 17/5/04)
Dissabores e desconfortos experimentados no cotidiano não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011242-55.2018.8.26.0309
1-Voto no 43.544
6
violam os direitos assegurados pela Constituição Federal, nem implicam
em grave sofrimento, não havendo que se falar em verdadeiro abalo na
esfera do patrimônio moral do autor, considerando-se, deste modo,
improcedente o pedido de indenização por dano moral.
Destarte, de rigor a reforma da sentença, para reconhecer extinta
a ação por perda superveniente do objeto no tocante à obrigação de fazer, e
improcedente no tocante ao pedido de indenização por danos morais.
Por fim, resta a apreciação da sucumbência.
É evidente, pelo acima exposto, que dois foram os pedidos do
autor, um relacionado à obrigação de fazer e outro consistente em
compensação pelo dano moral alegado. Apesar de ter a ré atendido o
primeiro deles, durante o curso da lide, ensejando a perda superveniente do
objeto, é fato que a desídia da ré deu causa á propositura desta ação para a
obtenção do primeiro de seus pleitos, motivo pelo qual há que se imputar à
ré os ônus relativos a este pedido. Todavia, em relação do segundo, aqui
reconhecido por improcedente, a sucumbência é do autor. Em assim
considerando, resta caracterizada a sucumbência recíproca em proporções
equivalentes, nos termos do art. 86, do CPC, de forma que as custas e
despesas processuais deverão ser partilhadas, igualitariamente, entre as
partes, mantido o arbitramento relativo aos ônus de sucumbência eleitos
em primeira instância, em 15%, mas tendo como parâmetro o valor
atualizado da causa, visto inexistir valor de condenação, posto que bem se
acomoda aos ditames do § 2o, do art. 85, do CPC.
Por derradeiro, nos termos do art. 85, § 11 do CPC,
considerando-se a natureza da causa, e o trabalho realizado pelo advogado,
bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios a
serem pagos pelo autor para 16% sobre o valor da causa.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011242-55.2018.8.26.0309
1-Voto no 43.544
7
Relator